Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SSE/DF). VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O CARGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.
2. No Distrito Federal, por força do disposto no artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011, deve haver a reserva de 20% das vagas em concurso público a pessoas com deficiência.
3. Nos termos do art. 4o, inc. I, do Decreto no 3.298/99, para se reconhecer a condição de deficiente físico o candidato deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com o consequente comprometimento da função física.
4. Demonstrada a deficiência física do candidato por perícia judicial, deve lhe ser assegurado a participação no concurso público, em uma das vagas reservadas pelo artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011.
5. O fato de o candidato ser pessoa com deficiência não o impede de assumir o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que a deficiência física apresentada não obsta o exercício das suas atividades laborais.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.